Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-62.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LUCAS DA CRUZ - CPF: 004.980.231-33 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003518-62.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: SERASA S.A.

EMBARGADO: ALEX LUCAS DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003518-62.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: SERASA S.A.

EMBARGADO: ALEX LUCAS DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar que a ré pague R$ 10.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).

A embargante aponta omissão no aresto a respeito de documentos que comprovariam que enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo embargado.

Este, intimado, manifestou-se no Id n. 46201452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003518-62.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: SERASA S.A.

EMBARGADO: ALEX LUCAS DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto a respeito de documentos que comprovariam que enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo embargado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação anexada aos autos foi devidamente analisada e chegou-se à seguinte conclusão:

“Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e portanto fez prova do fato constitutivo do seu direito,
cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito
, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seu cliente (Banco Honda), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, e, por conseguinte, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2o, do CDC.”

Ademais,
print
de tela de computador não é suficiente para fazer prova em juízo. Precedentes desta Câmara: RAC 1004886-09.2018.8.11.0003 e RAC 1004886-09.2018.8.11.0003.

Desse modo, não se verifica o vício alegado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020